Tribunal: TJDFT
Processo: 0718076-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DA DEFESA. PRESCRIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO ADOLESCENTE. SOBRESTAMENTO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A teor do disposto na Súmula 338 do STJ, as medidas socioeducativas se submetem à prescrição.
2. A suspensão da execução da medida socioeducativa imposta ao reeducando para a realização de tratamento de saúde do adolescente torna razoável a paralisação o transcurso do prazo prescricional.
3. Evidenciado que remanesce tempo suficiente para o cumprimento da prestação de serviços à comunidade aplicada ao agravante, inviável o reconhecimento da prescrição.
4. Agravo conhecido e não provido.